Tribunal: TJMT
Processo: 1052885-28.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052885-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO PROCORIO DE LIMA - CPF: 326.078.811-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE EXCLUSIVA. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza híbrida da contratação e liberação de valores via TED; (
ii
) se o acórdão deixou de analisar adequadamente a falta de prova da contratação e a alegada indução a erro; e (
iii
) se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, vícios não verificados no caso concreto.

O acórdão embargado analisou detidamente a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, demonstrando a existência de contratação regularmente assinada
pelo embargante e a juntada de comprovantes de depósitos realizados pelo banco, sem impugnação específica.

Foi devidamente esclarecid
o
no acórdão a diferença entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com RMC, afastando a tese de falta de informação, uma vez que o contrato contém cláusulas expressas sobre a modalidade contratada e autorização de desconto em folha.

Não restou comprovado vício de consentimento, erro substancial, dolo ou publicidade
enganosa aptos
a anular o negócio jurídico, razão pela qual foi mantida a validade do contrato e afastados os pedidos de conversão, restituição de valores e indenização por danos morais.

O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria exaustivamente debatida e
,
decidida no acórdão embargado, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme entendimento do STJ.

Quanto ao prequestionamento, não cabe ao órgão julgador manifestar-se sobre a aplicabilidade de todos os artigos de lei invocados, sendo necessário apenas que a decisão seja clara quanto aos motivos pelos quais adotou determinada solução.

Os embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem obedecer aos requisitos do art. 1.022 do CPC, não comportando revisão da matéria já analisada.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente analisada no acórdão embargado.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão.

Os embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, não comportando revisão de mérito.

A reiteração de tese já afastada em embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º;
CDC,
arts
. 6º e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
2015401/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
15/03/2023; TJMT, N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023, DJE 23/08/2023; TJMT, N.U 1075020-34.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJE 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO PROCÓPIO DE LIMA
, em face do v.acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante, para manter a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

O
embargante alega a existência de omissões
quanto à natureza híbrida da contratação e a liberação de valores via TED
, contradições no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios apontados, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Prequestiona
os
dispositivos legais
(i
d.
344184884
).

O embargado apresentou contrarrazões
(id.
345921899
)

sob o argumento, inexist
e
contradição, omissão ou obscuridade
no acórdão proferido nos autos, e que na realidade o embargante visa rediscutir a matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de vício de consentimento, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, bem como pleiteia a conversão do contrato restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) determinar a existência de direito à restituição de valores e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O cartão de crédito consignado com RMC possui natureza jurídica e funcionamento distintos do empréstimo consignado tradicional, prevendo desconto automático apenas do valor mínimo da fatura e financiamento do saldo remanescente, com incidência de encargos. O banco comprova a existência de contrato de adesão regularmente assinado pela apelante, contendo cláusulas claras quanto à modalidade contratada e à autorização irrevogável de desconto do valor mínimo da fatura em benefício previdenciário. A instituição financeira demonstra a efetiva disponibilização de valores à apelante, por meio de comprovantes de depósito não impugnados especificamente. O dever qualificado de informação é observado, pois o contrato apresenta informações
suficientes
e expressas sobre a natureza do cartão de crédito consignado e seus efeitos financeiros. O erro apto a anular o negócio jurídico exige caráter substancial, o que não se verifica quando as cláusulas contratuais são claras e acessíveis, inexistindo prova de induzimento em erro. O dolo não se configura sem demonstração de conduta maliciosa ou omissão intencional de
informações essenciais por parte da instituição financeira. A alegação de venda casada não se sustenta, pois há contratação de único produto financeiro, sem condicionamento à aquisição de outro serviço. A publicidade enganosa não é caracterizada na ausência de provas de divulgação de informações falsas ou omissão de dados essenciais. A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional depende da comprovação de vício de consentimento, inexistente no caso concreto. Sendo válido o contrato, os descontos realizados decorrem de exercício regular de direito, afastando a restituição de valores e a configuração de danos morais. IV.
DISPOSITIVO Recurso desprovido.”

No caso em apreço, assiste razão à embargante.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Contudo, diversamente do que alegado pelo Embargante, o acórdão embargado demonstrou em sua fundamentação
a
validade do negócio nos termos entabulados e inviabilidade em se
declarar nulidade/revisão ou conversão do contrato
.

Conforme se observa d
o voto condutor
foi
devidamente analisado pelo Julgador as provas da contratação
a qual foi
assinada pelo Embargante, id. 322901873, sendo mencionada com exatidão a juntada dos comprovantes de depósitos realizados pelo banco, id.

322901873 – pg. 7 e seguintes, sem que houvesse qualquer impugnação especifica dos referidos documentos.

Salienta-se que foi devidamente esclarecido no acórdão que a diferença entre a modalidade de empréstimo consignado e
cartão de crédito consignado com RMC (Reserva De Margem Consignável), não se sustentando a tese de falta de informação, visto que o contrato trazido ao processo contém informações suficientes sobre a modalidade de contratação, com cláusulas expressas sobre a autorização do desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário do valor mínimo da fatura, inexistindo provas de que não foram suficientes as informações apresentadas ao consumidor no ato da contratação.

Certo é que ficou clara a ausência de comprovação de vício de consentimento no
momento da contratação por parte do Embargante
, inexistindo elementos
comprobatório
s
da ocorrência de erro substancial e/ou dolo capazes de anular o
contrato
, razão pela qual torna inviável a procedência do pedido de conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado.

Do mesmo modo, não há qualquer
evidencia
de publicidade enganosa capaz de macular a contratação do cartão de crédito na modalidade de (RMC)
.

Conclui-se
,
portanto,
uma vez
reconhecida a validade do contrato, não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados na folha do Embargante, tampouco ofensa ao
s
direitos da personalidade
,
razão pela qual não
procede o
dano moral.

Assim, em que pese à irresignação delineada,
o que se observa
que
o Em
bargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARAEMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃODA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no
caso.
”
(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)
(
g.n
)

Salienta-se também
ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de queojulgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas
pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
,

(
STJ -
EDcl
no
REsp
: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023),
a interpretação
que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os
embargos
declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve
m
ser rejeitado
s
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
. (N.U 1075020-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)”.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese
aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO

a
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz De Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026